Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
============= DESPACHO ============== O agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão impugnada que indeferiu penhora nas verbas salariais do executado no percentual de 30% (trinta por cento), de forma parcelada, até a satisfação do débito. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 51489031), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator